Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703452-13.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: MARCELO DE ARAUJO TEIXEIRA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, MP SUSHI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 35259103). Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator